Tribunal: TJSP
Processo: 1008427-12.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedente o pedido. APELO DA REQUERIDA. Dívida oriunda da utilização de cartão de crédito que gerou o parcelamento automático das faturas inadimplidas, o que encontra respaldo na Resolução no 4.549/2017 do Banco Central. Precedentes deste Egrégio TJSP. Por mais que tenha sido autorizada a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedente o pedido. APELO DA REQUERIDA. Dívida oriunda da utilização de cartão de crédito que gerou o parcelamento automático das faturas inadimplidas, o que encontra respaldo na Resolução no 4.549/2017 do Banco Central. Precedentes deste Egrégio TJSP. Por mais que tenha sido autorizada a aplicação, "in casu", do quanto disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, continuou a ser do demandante o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Estatuto Processual Civil, do qual, a toda evidência, não se desincumbiu. Conjunto probatório demonstrativo da ausência de perfil de fraude. Ausência de falha na prestação de serviços ou de qualquer ilicitude por parte do banco, não havendo que se falar em inexistência do débito e repetição de indébito, tampouco na ocorrência de danos morais indenizáveis "in casu". Improcedência que se impõe.

Recurso da requerida provido.